Tribunal: TJMT
Processo: 1018181-20.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018181-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (AGRAVANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – COBRANÇA ANTECIPADA – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO N. 007/2008 – DÉBITOS NA CONTA CORRENTE FISCAL – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1031832-63.2021.811.0041, por ela impetrado (id. 104995964, págs. 02/05).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, no dia 18/11/2018, a SEFAZ-MT lavrou contra a Agravante o TAD n. 1137951- 7, por, supostamente, ter remetido óleo diesel S10 (Nota Fiscal n. 113802), sem recolhimento antecipado do ICMS, nos termos da Resolução n. 07/2008, sendo, ainda, aplicada penalidade, nos termos do artigo 45, I, “K”, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Sustenta que a SEFAZ-MT, por meio dos Despachos ns. 138/2018-GFSC/SUFIS e 297/2018/SAAC/SEFAZ/MT, deferiu o seu pedido, concernente ao Regime Especial de Recolhimento de ICMS, permitindo o recolhimento do imposto de forma mensal, no período de 01/09/2018 a 31/12/2018.

Salienta que, no mês de dezembro de 2018, efetivou o recolhimento do imposto, referente à Nota Fiscal n. 113802, conforme autorizado pela SEFAZ-MT.

Aduz que o Fisco Estadual reconheceu que o imposto foi recolhido, determinando o estorno do valor pago, mas manteve a penalidade, ao argumento de que somente seria possível se o ICMS Complementar tivesse sido recolhido antes da lavratura do TAD.

Diante disso, defende que preencheu os requisitos legais para a concessão do pleito liminar, formulado na ação de base, uma vez que o fato gerador do imposto ocorreu dentro do período em que era beneficiária do Regime Especial de Recolhimento de ICMS, e efetuou o recolhimento do imposto no prazo correto, por isso não se mostra razoável exigir que o contribuinte comprove o recolhimento no momento anterior à lavratura do TAD, se a própria SEFAZ-MT, em momento anterior, havia permitido que efetivasse o pagamento do ICMS ao final de cada mês de referência.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para deferir a liminar mandamental, e seja suspensa a exigibilidade da cobrança da penalidade, constante do mencionado TAD.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos
(
id.
105550973
)
.

O Agravado apresentou sua contraminuta, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 111027497)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
113795970
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (R E L A T O R)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1031832-63.2021.811.0041, por ela impetrado.

Denota-se dos autos que a empresa Royal Fic. Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A. impetrou o mandado de segurança, contra o ato da autoridade, indigitada de coatora, o Superintendente de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, alegando, em sua inicial, que, em 18/11/2018, teve lavrado em seu desfavor o TAD n. 1137951-7, por conta da identificação de remessa de óleo diesel S10, sem recolhimento antecipado de ICMS, conforme determina a Resolução n. 7/2008-SARP, se acaso preexistentes créditos inadimplidos na conta-corrente fiscal, com aplicação da penalidade prevista ao art. 45, I, “k”, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Argumentou, ainda, que a própria Administração Fiscal deferiu seu pedido seu de inclusão no regime especial de recolhimento de ICMS, que se daria de forma mensal entre as datas de 1
o
de setembro a 31 de dezembro de 2018, e que realizou o pagamento do crédito referente à nota fiscal da mercadoria objeto do TAD, em dezembro de 2018, tendo o recolhimento sido reconhecido pelo Fisco, com o estorno do débito, porém, mantida a penalidade.

Sustentou que a exigência, para o afastamento da cobrança da penalidade, de comprovação de que o crédito de ICMS-Complementar havia sido pago em momento anterior à lavratura do TAD não seria razoável, dado que o próprio Fisco autorizou-lhe o recolhimento posterior.

Diante disso, requereu o deferimento da liminar mandamental, para determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança da penalidade constante no TAD n. 1137951–7.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar, indeferiu-o (id. 104995964, págs. 02/05).

Contra essa decisão, recorre o Royal Fic. Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente recurso de agravo de instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do art. 7
o
da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que a relevância jurídica
mostra-se duvidosa, pois, constato
que,
no dia 18/11/2018, a SEFAZ-MT lavrou o Termo de Apreensão e Depósito – TAD – n. 1137951-7, referente à nota fiscal n. 113802, em desfavor da empresa Recorrente, pelo seguinte motivo:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Falta do ICMS COMPLEMENTAR CONTRIBUINTE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO OMISSO NA CONTA CORRENTE FISCAL RESOLUÇÃO 07/2008-SARP/ SEFAZ. PENALIDADE: Art. 45, I, "k", da Lei Estadual nº 7098/1998. INFRAÇÃO: Artigo 3º, §§ 3º ao 5º, da Lei 7098/1998; Artigos 915, 916, 952, caput, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual 2.212/2014 c/c Art. 1º, incisos I ao III, e Artigos 3º a 4º-B da Resolução 07/2008 (id. 104995965, pág. 01).

Nota-se, ainda, das informações adicionais que a exigência do recolhimento do ICMS Complementar, de forma antecipada, deu-se em razão de a empresa Recorrente, substituta tributária, estar com débitos na conta corrente fiscal, conforme autoriza a Resolução n. 07/2008.

Aliás, na decisão administrativa que analisou a Impugnação da empresa Recorrente, atinente ao TAD n. 1137951-7, há menção expressa nesse sentido. Veja-se:

O TAD foi lavrado para cobrança antecipada do ICMS complementar, através da Resolução n. 007/2008-Sarp - devido à existência de débitos omissos na conta corrente fiscal. (...). No TAD, foi cobrado apenas o ICMS complementar, tendo sido o ICMS-ST subtraído no cálculo do imposto. Portanto, o único imposto que está sendo cobrado no TAD é o ICMS complementar e a única forma de sanar a irregularidade e estornar imposto e penalidade seria a comprovação de que o ICMS complementar foi recolhido antes da lavratura do TAD, o que não aconteceu. O imposto foi recolhido após o TAD. (id. 101995966, págs. 02/03)

Com efeito, se o TAD foi lavrado em virtude de a Recorrente possuir débitos omissos em sua conta corrente fiscal, a decisão do Fisco Estadual que negou a exclusão do imposto e da penalidade, não se revela ilegal, já que a Resolução n. 007/2008 prevê, nessa hipótese, que o imposto seja recolhido antecipadamente.

Assim, o fato de a Agravante ser beneficiária do Regime Especial de Recolhimento de ICMS, que lhe permitia o recolhimento do imposto de forma mensal, no período de 01/09/2018 a 31/12/2018, a princípio, não torna ilegal o ato administrativo questionado, porque possuía débitos em sua conta corrente fiscal, o que fez com que fosse incluída no Regime Administrativo Cautelar.

Logo, não verifico

a presença da relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe, por

não terem sido demonstrados os requisitos legais para o deferimento da liminar mandamental pleiteada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pelo Royal Fic. Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022